Tribunal: TJMT
Processo: 1007602-12.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007602-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARGARIDA ANDRELINA DA SILVA - CPF: 468.631.251-53 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MERENDEIRA –
REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PARCIALMENTE PREENCHIDOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADA:

MARGARIDA ANDRELINA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1007602-12.2018.8.11.0002, impetrado
por
Margarida Andrelina da Silva
contra ato tido como ilegal da
Exma. Sra. Prefeita Municipal

de Várzea Grande,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação; reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência.

Consignou que, os valores apurados deverão ser acrescidos de correção monetária, que

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, e obedecerão à seguinte sistemática
: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixou de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001; porém, estabeleceu que a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC.

Insurge-se o Município de Várzea Grande contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que a Apelada não apresentou o certificado de Conclusão de Curso Superior previsto no art. 24, § 1º, IV da Lei Municipal nº 4.007/2014.

Pontua que, o certificado apresentado pela Apelada, em Técnico em Alimentação Escolar, não pode ser considerado como Certificado de Nível Superior, vez que, segundo as normas do MEC – Ministério da Educação os cursos técnicos são programas de nível médio com o propósito de capacitar o aluno, como o realizado pela Apelada pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público – PROFUNCIONÁRIO (ID nº 14907505).

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando parcialmente a sentença.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id n. 11659723).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 18041973), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1007602-12.2018.8.11.0002, impetrado
por
Margarida Andrelina da Silva
contra ato tido como ilegal da
Exma. Sra. Prefeita Municipal

de Várzea Grande,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação; reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada é servidora pública do Município de Várzea Grande, desde
30/6/2004
, exercendo o cargo de
Merendeira
, e alega fazer jus em perceber o subsídio na
classe “c” - nível 5
, da Tabela de Nível Elementar, com base no que dispõem as Leis Complementares Municipais nºs. 3.505/2010, 3.554/2010, 3.606/2011 e 3.759/2012.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança, razão pela qual o Município de Várzea Grande insurge contra o
decisum,
sob o fundamento de que a Apelada não apresentou o certificado de Conclusão de Curso Superior previsto no art. 24, §1º, IV, da Lei Municipal nº 4.007/2014.

A controvérsia cinge, na aferição do direito da Impetrante, ora Apelada, em ser enquadrada no Nível 5, Classe C, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Merendeira (em extinção), sob a forma de promoção de classes, previstas na Lei Municipal nº. 3.797/2012, que assim dispõe:

Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências.

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) letras, de A a E.”

Já a Lei Complementar n. 4.007/2014
,
que alterou dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, estabeleceu,

in verbis:

Art. 1.º
- A lei complementar n. 3.797/2012, passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único –
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

Art. 22
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º –
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

[.
..]

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

[Destaquei]

Nesse contexto legislativo, somente há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a avaliação
de desempenho
favorável e a
qualificação

profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, de acordo com o
§
4º do art. 20 da Lei 3.797/2012
decorrido
o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

Assim, confrontando os dispositivos acima transcritos com a vida funcional da Impetrante, cuja cópia se encontra do ID. 11659701, verifica-se que tomou posse em 30/6/2004, foi enquadrada no Nível 03, Classe B, em 25/10/2010, e atualmente encontra-se no nível 4, Classe B.

Já no ID. 11659693, constata-se que a Impetrante concluiu o curso de Técnico em Alimentação Escolar – PROFUNCIONÁRIO, em 23/12/2010.

Entretanto, conforme consulta realizada ao site
http://portal.mec.gov.br/profuncionario, o
Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário), foi c
riado pela 2007, e atuava na oferta de cursos técnicos de nível médio. Confira-se:

PORTARIA NORMATIVA No - 25, DE 31 DE MAIO DE 2007

Institui o Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público - PRO- FUNCIONÁRIO, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais resolve Art. 1o - Fica instituído o Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público - PROFUNCIONÁRIO, por meio de curso técnico de formação para os funcionários da educação básica, em nível médio.

Art. 2º -
O PROFUNCIONÁRIO tem por objetivo promover, por meio da educação a distância, a formação profissional técnica em nível médio de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública
, com ensino médio concluído ou concomitante a esse, nas seguintes habilitações:

I - Gestão Escolar;

II - Alimentação Escolar
;

III - Multimeios Didáticos;

IV - Meio Ambiente e Manutenção da Infra-estrutura Escolar.

Parágrafo único.

O PROFUNCIONÁRIO deverá envolver os dirigentes educacionais, entidades de classe e instituições vinculadas à educação na organização e gerenciamento do curso.

[...] Destaquei

Desse modo, como o curso de Técnico de Alimentação Escolar se destina
à formação profissional técnica em nível médio de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública,
não há como considerá-lo como curso de formação superior.

Além do mais, somente a partir de 2010, passou a contemplar também cursos superiores voltados a formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica.

Como se vê, a Impetrante não preenche os requisitos para promoção de classe, uma vez que não
apresentou o certificado exigido no art. 24, §1º, IV, da Lei Municipal nº 4.007/2014.

Logo, impõe-se a retificação parcial da sentença objurgada, uma vez que a Autora/Apelada, não preenche os requisitos para a progressão de classe, tão somente para o de nível
5
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto por
Município de Várzea Grande,
para excluir a progressão para a classe
C.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO
EM
PARTE
, a sentença, mantendo inalterado os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020